Tribunal: TJMT
Processo: 1003259-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1003259-63.2024.8.11.0001
Origem: 8 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: JOSIELE RODRIGUES DA GUIA FERRAZ
Recorrido: NU PAGAMENTOS S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 03 a 06 de junho de 2024.
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulado Com Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 525,60 (quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:
“Compulsando os autos, verifica-se que o débito tem origem em contrato de cartão de crédito, celebrado com o requerido, em que a parte Autora forneceu a cópia de documento pessoal e assinatura por biometria facial, vejamos:
Ainda, a parte requerida comprovou, também, o envio e o recebimento do cartão de crédito, pela parte autora, vejamos:
Ademais, verifico dos documentos constantes nos autos, especificamente daqueles juntados no ID 142987052, que há histórico de utilização do cartão de crédito, desde o ano de 2020 a 2022, bem como, de pagamentos, compatíveis com a do consumidor mediando, o que afasta os indícios de fraude.
Vejamos algumas faturas:
Nesse sentido,
“EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO NO VALOR DE R$108,77 (cento e oito reais e setenta e sete centavos) – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – HISTÓRICO DE PAGAMENTO E CHAMADAS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a qual condenou a Ré ao pagamento, a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). 2. A parte Autora nega a relação jurídica com a Recorrente, logo, desconhece o débito que ensejou sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$108,77 (cento e oito reais e setenta e sete centavos). 3. Insurge a parte vencida, em matéria recursal, pugnando pela reforma da sentença de piso para reconhecer o débito discutido e, consequentemente, afastar a incidência dos danos morais. 4. Em análise detida dos autos, verifico nas provas trazidas pela parte Recorrente que há um farto histórico de utilização e pagamento das faturas referentes número (65)9661-XXXX, bem como, foi demonstrada a origem do débito que ensejou a negativação da Autora. 5. Nesse sentido, é possível verificar a existência da relação jurídica através das telas sistêmicas trazidas nos autos pela Recorrente razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe, afastando o dano moral fixado pelo juízo de piso e julgando improcedentes os pedidos constantes na exordial. 6. Recurso conhecido e provido. (Recurso Inominado no 0049014-74.2017.811.0001 Turma Recursal Única de Mato Grosso, Relatora Patrícia Ceni, julgamento em 26/06/2018).
Portanto, é de se reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, sendo legítima a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido.”
3. A recorrida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de fotos da parte recorrente, cópia de documento pessoal, e extratos de movimentações bancárias.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a recorrida trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica
6. Embora a parte recorrente impugne as telas sistêmicas trazidas na defesa da instituição financeira, verifica-se que o conjunto probatório como um todo, confirmam a relação jurídica entre as partes.
7. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com recorrida, o que não ocorreu.
9. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
10. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
11. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
12. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma, revogo a gratuidade de justiça. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003259-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIELE RODRIGUES DA GUIA FERRAZ - CPF: 055.252.371-21 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024